Tribunal: TJDFT
Processo: 0706741-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LEI 11.343/2006. NATUREZA DA DROGA. COCAÍNA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido, inclusive com a confissão do acusado, a condenação é medida que se impõe.
2. A causa excludente de culpabilidade atinente à inexigibilidade de conduta diversa somente é reconhecida quando o agente não podia, na situação concreta em que se encontrava, agir em conformidade com o ordenamento. O crime de tráfico de drogas, ainda que cometido para solver dívida de drogas, deve ser punido, tendo em vista a relevância do bem jurídico tutelado (a saúde pública) e a inexistência de norma expressa que isente a culpabilidade neste caso.
3. A natureza da droga apreendida (cocaína) justifica o aumento da pena-base, conforme o art. 42 da Lei Antidrogas.
4. Recurso conhecido e não provido.